Tribunal: STF
Processo: Rcl 85686
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE INSUMO DE SAÚDE PELO MUNICÍPIO. INSUMO PARA CONTROLE E MEDIÇÃO DA GLICOSE NO SANGUE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO TEMA 1234 - RG (SÚMULA VINCULANTE 60). AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. CORRETA APLICAÇÃO DO RE 855178 (TEMA 793 - REPERCUSSÃO GERAL). RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CORDEIO/RJ em face de acórdão (e-doc. 02) da Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, proferida nos autos do Processo nº 0800878-87.2024.8.19.0019 que supostamente teria inobservado a Súmula Vinculante 60 desta Corte.



    2. Da decisão reclamada (e-doc. 02), extrai-se que o Processo nº 0800878-87.2024.8.19.0019 foi movido por SUELLEN BOQUIMPANI MONNERAT em face do reclamante visando obter do ente público o insumo FreeStyle Libre Sensor, vez que foi diagnosticada com diabetes melitus insulinodependente.



    3. A sentença foi pelo indeferimento do pedido de inclusão da União no polo passivo e pela improcedência do pedido. Em face de tal decisão, foi interposta apelação que foi provida em acórdão (e-doc. 02) cujos trechos são abaixo transcritos:



    DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FORNECIMENTO DE SENSOR FREE STYLE 2 PLUS. INSUMO NÃO INCORPORADO AO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA AUTORA. PROVIMENTO AO RECURSO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Apelação cível objetivando a reforma de sentença que julgou improcedente o pedido inicial de fornecimento de insumo ao argumento de se tratar de aparelho não incorporado, de alto custo e que não teve sua imprescindibilidade comprovada. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) é imputável aos entes federativos a obrigação de fornecer insumo não incorporado ao SUS; e (ii) há viabilidade de sua substituição por alternativas terapêuticas padronizadas. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O direito à saúde é garantido pelas Constituições da República Federativa do Brasil e do Estado do Rio de Janeiro, assim como por legislação infraconstitucional, as quais impõem aos entes federativos, solidariamente, o dever de promover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício, de forma integral e inclusive terapêutica. 



    4. Consolidação da responsabilidade solidária entre os entes federados no cumprimento de obrigações de saúde no Tema Repetitivo 793 do STF (RE 855178/RG) e no entendimento sumular 65 deste e. TJRJ, permitindo-se que qualquer deles seja acionado, isolada ou conjuntamente, para assegurar o fornecimento de medicamentos. 



    5. Comprovação cumulativa dos requisitos estabelecidos no Tema nº 106 do STJ (imprescindibilidade ou necessidade do fármaco por laudo médico prescrito por médico assistente; incapacidade financeira da paciente; e registro do medicamento na ANVISA), que impõe ao ente público a obrigação de fornecer medicamentos não incorporados aos atos normativos do SUS. 



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Provimento ao recurso.



    (...)



    Acordam os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator abaixo transcrito.



    (...)



    Além do exposto, cabe ainda aqui o destaque de que não se aplica ao caso a recente tese firmada no Tema Repetitivo 1.234 do STF, a qual determina a obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo de lide que verse sobre a obtenção de medicamento ou tratamento registrado pela ANVISA, mas não incorporado nas políticas públicas do SUS, cujo valor anual for igual ou superior a 210 salários mínimos. Isso porque o valor anual da medicação pleiteada não alcança tais elevados patamares e, ainda que alcançasse, não haveria o deslocamento de competência (art. 109, I, da CRFB/1988), posto que esta ação foi ajuizada em 11/07/2024, antes da publicação do resultado do respectivo julgamento de mérito no DJe (19/09/2024), conforme modulação dos efeitos do referido tema. 



    Igualmente, entendo não se aplicar ao caso as teses fixadas nas súmulas vinculantes 60 e 61 do STF, notadamente aquelas firmadas no julgamento do Tema nº 6 da Repercussão Geral da Suprema Corte, eis que as regras de instrução processual estabelecidas, trazendo para os demandantes novo ônus probatório, devem respeitar os atos processuais já realizados, sob pena de incabível reabertura de fase instrutória já encerrada. Destarte, a análise do pedido de fornecimento de medicamentos não incorporados deve observar os requisitos previstos no Tema nº 106 do STJ, vigente à época.



    Quanto à possibilidade de o insumo em questão ser substituído por outro similar ou genérico, conforme requerido pelo Estado réu em sua peça defensiva, saliente-se que este foi prescrito pelo médico assistente, de modo que se fosse caso de ser indicada medida terapêutica alternativa ou tratamento genérico, o próprio profissional o teria feito, não se tratando de escolha da marca do insumo pela autora. 



    Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO AO RECURSO para determinar a fixação do valor da causa no montante indicado na petição inicial e que os réus forneçam à autora o insumo Sensor Libre Free Style 2 Plus. Invertidos os ônus sucumbenciais, observando-se a isenção do Estado do Rio de Janeiro ao pagamento da taxa judiciária, de modo que o Município réu deverá arcar com 50% da referida taxa, na forma do art. 87, § 1º, do CPC.



    (e-doc. 02, grifo nosso)



    4. Em consulta processual pública, verificou-se que os embargos de declaração opostos em face de tal decisão foram rejeitados, não havendo registro de trânsito em julgado.



    5. O reclamante argumenta que referido acórdão que deu provimento ao recurso (e-doc. 02) viola a Súmula Vinculante 60, pois:



    A) “Em relação aos insumos incorporados na política pública do SUS, restou fixado que a ação deve ser ajuizada contra o ente responsável, no SUS, pelo fornecimento desse insumo, em litisconsórcio ou não, em razão do Tema de Repercussão Geral nº 793. Por outro lado, quanto aos insumos não incorporados na política pública do SUS (como o Sensor Free Style 2 Plus), deve-se verificar o custo anual do tratamento. Se o tratamento anual for igual ou superior a 210 salários mínimos, a competência será da União e a da Justiça Federal. Se o tratamento anual for igual ou inferior a 210 salários mínimos, a competência será do Estado ou do Distrito Federal e a da Justiça Estadual” (e-doc. 01, p. 5);



    B) ‘(...) ao condenar o Município e o Estado solidariamente ao fornecimento do insumo, mesmo tendo afastado a aplicação do Tema 1.234 com base no valor e na modulação de efeitos, deixou de observar a sistemática de custeio diferenciada para insumos não incorporados. A decisão impõe indevidamente ao Município de Cordeiro um ônus financeiro que, pela sistemática do Tema 1.234, deveria seguir fluxos específicos de custeio e repartição de responsabilidades, inclusive com a participação da União dependendo do valor e da correta aplicação do tema, o que não foi determinado” (e-doc. 01, p. 6);



    c) “O insumo Sensor Free Style 2 Plus, postulado pela autora SUELLEN BOQUIMPANI MONNERAT, é comprovadamente não incorporado ao SUS. A não incorporação foi, inclusive, ratificada pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC), conforme parecer Natjus, que considerou que ‘as evidências sobre esses métodos até o momento não apresentaram evidências de benefício inequívoco para a recomendação no referido protocolo’” (e-doc. 01, p. 7);



    d) “ao compelir o fornecimento de insumo não incorporado sem a devida observância da repartição de responsabilidades estabelecida pelo STF, impõe indevidamente ao Município de Cordeiro um ônus financeiro que, pela sistemática do Tema 1.234, em seus diversos graus de custeio, é de responsabilidade da União ou deve seguir fluxos interfederativos específicos, desvirtuando por completo a governança judicial colaborativa delineada nos Temas 1.234 e Súmula Vinculante nº 60” (e-doc. 01, p. 7-8).



    6. Assim, , liminarmente, requer:



    (...) a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado, que compeliu o Município de Cordeiro ao fornecimento de insumo cuja responsabilidade pela inclusão em políticas públicas e financiamento, nos termos do Tema 1.234 de Repercussão Geral e da Súmula Vinculante nº 60, é da União, pois causa evidente prejuízo irreparável ao erário municipal; ainda liminarmente, que se determine, desde já, ao e. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que reforme a decisão e inclua a União no polo passivo da demanda, em conformidade com as regras de competência e custeio do Tema 1.234 de Repercussão Geral, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal; ou subsidiariamente, que se determine a suspensão da tramitação do processo de origem nº 0800878-87.2024.8.19.0019, até a decisão final nessa reclamação;



    (e-doc. 01, p. 8-9, grifo nosso)



    7. No mérito, roga para que “seja provida a presente reclamação para cassar o acórdão reclamado, determinando-se a inclusão da União no polo passivo da demanda, com a remessa dos autos à Justiça Federal” (e-doc. 01, p. 9).



    8. Por fim, roga pela concessão dos benefícios da justiça gratuita (e-doc. 01, p. 7), acostando declaração de hipossuficiência (e-doc. 02).



    Eis o Relatório. Decido.



    9. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    10. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    11. A reclamante indica como violada a Súmula Vinculante 60. A análise do caso, portanto, exige que se trate do assentado no RE 1366243 (Tema 1234 - RG). Veja-se:



    Súmula Vinculante 60: O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADOS NO SUS. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO DIÁLOGO, DADA A COMPLEXIDADE DO TEMA, DESDE O CUSTEIO ATÉ A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL COMO MÉTODO AUTOCOMPOSITIVO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. INSTAURAÇÃO DE UMA INSTÂNCIA DE DIÁLOGO INTERFEDERATIVA. Questão em discussão: Análise administrativa e judicial quanto aos medicamentos incorporados e não incorporados, no âmbito do SUS. Acordos interfederativos: Análise conjunta com Tema 6. Em 2022, foi reconhecida a repercussão geral da questão relativa à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS (tema 1234). Para solução consensual desse tema, foi criada Comissão Especial, composta por entes federativos e entidades envolvidas. Os debates resultaram em acordos sobre competência, custeio e ressarcimento em demandas que envolvam medicamentos não incorporados, entre outros temas. A análise conjunta do presente tema 1234 e do tema 6 é, assim, fundamental para evitar soluções divergentes sobre matérias correlatas. Homologação parcial dos acordos, com observações e condicionantes. I. COMPETÊNCIA 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 1.3) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa. II. DEFINIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS 2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema. III. CUSTEIO 3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo. IV. ANÁLISE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO DE INDEFERIMENTO DE MEDICAMENTO PELO SUS 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, §1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. V. PLATAFORMA NACIONAL 5) Os Entes Federativos, em governança colaborativa com o Poder Judiciário, implementarão uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação pelo cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle judicial. 5.1) A porta de ingresso à plataforma será via prescrições eletrônicas, devidamente certificadas, possibilitando o controle ético da prescrição posteriormente, mediante ofício do Ente Federativo ao respectivo conselho profissional. 5.2) A plataforma nacional visa a orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde, possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Público e compartilhamento de informações com o Poder Judiciário, mediante a criação de fluxos de atendimento diferenciado, a depender de a solicitação estar ou não incluída na política pública de assistência farmacêutica do SUS e de acordo com os fluxos administrativos aprovados pelos próprios Entes Federativos em autocomposição. 5.3) A plataforma, entre outras medidas, deverá identificar quem é o responsável pelo custeio e fornecimento administrativo entre os Entes Federativos, com base nas responsabilidades e fluxos definidos em autocomposição entre todos os Entes Federativos, além de possibilitar o monitoramento dos pacientes beneficiários de decisões judiciais, com permissão de consulta virtual dos dados centralizados nacionalmente, pela simples consulta pelo CPF, nome de medicamento, CID, entre outros, com a observância da Lei Geral de Proteção da Dados e demais legislações quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis. 5.4) O serviço de saúde cujo profissional prescrever medicamento não incorporado ao SUS deverá assumir a responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do paciente, apresentando, periodicamente, relatório atualizado do estado clínico do paciente, com informações detalhadas sobre o progresso do tratamento, incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorações no estado de saúde do paciente, assim como qualquer mudança relevante no plano terapêutico. VI. MEDICAMENTOS INCORPORADOS 6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, Estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, integrantes do presente acórdão. VII. OUTRAS DETERMINAÇÕES 7.1) Os órgãos de coordenação nacional do MPF, da DPU e de outros órgãos técnicos de caráter nacional poderão apresentar pedido de análise de incorporação de medicamentos no âmbito do SUS, que ainda não tenham sido avaliados pela Conitec, respeitada a análise técnica dos órgãos envolvidos no procedimento administrativo usual para a incorporação, quando observada a existência de demandas reiteradas. 7.2) A previsão de prazo de revisão quanto aos termos dos acordos extrajudiciais depende da devida homologação pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, para que a alteração possa ser dotada de eficácia plena. Até que isso ocorra, todos os acordos permanecem existentes, válidos e eficazes. 7.3) Até que sobrevenha a implementação da plataforma, os juízes devem intimar a Administração Pública para justificar a negativa de fornecimento na seara administrativa, nos moldes do presente acordo e dos fluxos aprovados na Comissão Especial, de modo a viabilizar a análise da legalidade do ato de indeferimento. 7.4) Excepcionalmente, no prazo de até 1 (um) ano a contar da publicação da ata de julgamento – em caso de declinação da Justiça Estadual para a Federal (unicamente para os novos casos) e na hipótese de inocorrer atendimento pela DPU, seja pela inexistência de atuação institucional naquela Subseção Judiciária, seja por ultrapassar o limite de renda de atendimento pela DPU –, admite-se que a Defensoria Pública Estadual (DPE), que tenha ajuizado a demanda no foro estadual, permaneça patrocinando a parte autora no foro federal, em copatrocínio entre as Defensorias Públicas, até que a DPU se organize administrativamente e passe a defender, isoladamente, os interesses da(o) cidadã(o), aplicando-se supletivamente o disposto no art. 5º, § 5º, da Lei 7.347/1985. 7.5) Concessão de prazo de 90 dias à Ministra da Saúde, para editar o ato de que dispõem os itens 2.2. e 2.4 do acordo extrajudicial e adendo a este, respectivamente, ambos firmados na reunião da CIT, ressaltando que os pagamentos devem ser realizados no prazo máximo de 5 anos, a contar de cada requerimento, abarcando a possibilidade de novos requerimentos administrativos. 7.6) Comunicação: (i) à Anvisa, para que proceda ao cumprimento do item 7, o qual será objeto de acompanhamento por esta Corte na fase de implementação do julgado, além da criação e operacionalização da plataforma nacional de dispensação de medicamentos (item 5 e subitens do que foi aprovado na Comissão Especial), a cargo da equipe de TI do TRF da 4ª Região, repassando, após sua criação e fase de testes, ao Conselho Nacional de Justiça, que centralizará a governança em rede com os órgãos da CIT do SUS, conjuntamente com as demais instituições que envolvem a judicialização da saúde pública, em diálogo com a sociedade civil organizada; (ii) ao CNJ, para que tome ciência do presente julgado, operacionalizando-o como entender de direito, além de proceder à divulgação e fomento à atualização das magistradas e dos magistrados. VIII. MODULAÇÃO DE EFEITOS TÃO SOMENTE QUANTO À COMPETÊNCIA: somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco. IX. PROPOSTA DE SÚMULA VINCULANTE: “O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)”. (RE 1366243, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16.09.2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 10.10.2024 PUBLIC 11.10.2024, grifo nosso)



    12. Nos termos do Tema 1234 - RG, as demandas que envolvem medicamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde devem, como regra, tramitar perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC.  



    13. Naqueles autos, restou estabelecido que as ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES).  



    14. Também quando do julgamento do mérito do Tema 1234 - RG, esta Corte assentou que as hipóteses que implicassem deslocamento de competência só alcançariam feitos ajuizados após a publicação (19.09.2024) do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos já em tramitação até o referido marco. Referida regra de modulação de efeitos relativa à manutenção da competência da Justiça Estadual refere-se tanto aos casos de medicamentos não incorporados quanto aos incorporados, conforme assentado por esta Corte, em julgamento virtual de embargos de declaração finalizado em 13.12.2024.  



    15. Ainda sobre a modulação de efeitos, destaco que o entendimento desta Corte foi no sentido de que os critérios fixados no Tema 1234 - RG devem ser observados a partir da publicação da ata de julgamento (para os casos pendentes - sem trânsito em julgado na fase de conhecimento), independentemente da fase em que o processo estiver e em qualquer grau de jurisdição. Veja-se:



    Nestes termos, os novos critérios de análise judicial do ato administrativo definidos na presente repercussão geral (tema 1234) devem ser observados a partir da publicação da ata de julgamento (para os casos pendentes - sem trânsito em julgado na fase de conhecimento), independentemente da fase em que o processo estiver e em qualquer grau de jurisdição, isto é, onde o processo se encontrava à época da publicação da ata de julgamento do mérito (19.9.2024). 



    Exemplificativa e hipoteticamente, caso o processo estivesse no segundo grau de jurisdição (TJ ou TRF), o (a) relator (a) deveria intimar as partes para se manifestar sobre a adequação às teses do presente tema, incluindo questões de fato ou de direito, com a reabertura da possibilidade de discussão, sendo vedada decisão surpresa sem que as partes tenham se manifestado previamente (art. 10 do CPC). 



    (Voto do Min. Gilmar Mendes, Relator do RE 1.366.243-ED, DJe 05/02/2025, grifo nosso)



    16. Assim, enquanto não transitado em julgado, cabe ao Poder Judiciário, no processo originário, intimar as partes para se manifestar sobre a adequação do caso ao tema.



    17. Em análise do acórdão reclamado (e-doc. 02), verifica-se que o Tribunal de Justiça considerou que o Tema 1234 - RG não era aplicável ao caso, pois: a) “ o valor anual da medicação pleiteada não alcança tais elevados patamares e, ainda que alcançasse, não haveria o deslocamento de competência (art. 109, I, da CRFB/1988), posto que esta ação foi ajuizada em 11/07/2024, antes da publ